Tribunal: TJMT
Processo: 1038752-43.2020.8.11.0001
Relator(a): LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1038752-43.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[YEISON JESUS DIAZ BUILA - CPF: 712.818.711-17 (RECORRENTE), EVALDO LUCIO DA SILVA - CPF: 488.898.731-91 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
.
RELAÇÃO DE CONSUMO.
AUSÊNCIA DO AUTOR/RECORRENTE NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. PROBLEMAS TÉCNICOS NÃO COMPROVADOS, DE FORMA CABAL E ESTREME DE DÚVIDAS.
CONTUMÁCIA. CONDENAÇÃO EM CUSTAS. BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA.
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO PAGAMENTO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A concessão do benefício da justiça gratuita não impede a condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, haja vista a previsão legal de suspensão da exigibilidade do pagamento, conforme previsto no art. 98, § 3.º, do CPC.

2. Trata-se de ação em que o Recorrente
YEISON JESUS DIAZ BUILA
postula pela desconstituição de débito e reparação por danos morais, em razão da inscrição indevida no seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

2. A justificativa do Recorrente de impossibilidade de comparecimento à sessão conciliatória não presencial em razão de problemas de conexão não comporta acolhimento, porquanto desprovida de qualquer comprovação.

3. Tal como salientado pelo juízo de origem: “
Em sua justificativa (id. 72861979) a parte autora informa que teve problemas técnicos, impossibilitando a participação no ato. Entretanto,
a parte autora não trouxe qualquer documento que corrobore a dificuldade de conexão,
apresentando apenas documentos de que estaria a trabalho no canteiro de obras
, tampouco entrou em contato com a Secretaria deste Juizado para solicitar auxílio imediato e participar do ato
, conforme orientações prestadas para contato direto nos casos de audiência por vídeo conferência (id. 72861967).”

4. Como cediço, o exercício do direito de ação nos Juizados Especiais Cíveis é FACULTATIVO, no entanto, feita a opção pelo rito sumaríssimo estabelecido na Lei 9.099/95, deve a parte se submeter aos especiais pressupostos de validade estabelecidos na referida legislação. Ora, além dos diversos princípios citados pelo Recorrente - informalidade, celeridade, oralidade - que regem o procedimento no JEC, existe outro, que é o da PESSOALIDADE, insculpido no art. 9º da Lei 9.099/95. A norma contida no dispositivo supracitado - primazia da presença pessoal das partes, a fim de se viabilizar de forma plena a possibilidade de conciliação.

5. A concessão do benefício da justiça gratuita não impede a condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, haja vista a previsão legal de suspensão da exigibilidade do pagamento, conforme previsto no art. 98, § 3.º, do Código de Processo Civil.

6. Com relação ao pedido de afastamento das penas de litigância de má-fé, patente a ausência de interesse recursal do consumidor, haja vista que não houve condenação a tal título na sentença prolatada na origem.

7. Sentença parcialmente reformada.

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, face a ausência do Recorrente
YEISON JESUS DIAZ BUILA
na sessão conciliatória, com a sua condenação ao pagamento das custas processuais.

Inconformado, o Recorrente
YEISON JESUS DIAZ BUILA
, nas suas razões recursais, requer a reforma da sentença e a devolução dos autos à origem para o regular processamento e julgamento, o deferimento dos benefícios da justiça gratuita e o afastamento da condenação ao pagamento das custas processuais.

Em contrarrazões (ID 74957485) a empresa Recorrida ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, refuta as razões recursais, pleiteando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2021